Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722061-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda Agravados: Essencial Sistema de Segurança EIRELI G.I. Empresa de Segurança EIRELI Transporter Segurança e Transporte de Valores Ltda Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704269-83.2021.8.07.0018, assim redigida: “Recebo a emenda à inicial de ID 96322053. Promova-se o cadastro do advogado indicado em ID 96516312. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELLI, ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA e TRANSPORTER SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA , com pedido de liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato de classificação da empresa GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELLI, até posterior decisão nos autos, mantendo a impetrante com atual prestadora de serviços, ou alternativamente, que seja suspensa a transição entre as empresas impetrante e segunda impetrada, para que se mantenha a impetrante como prestadora dos serviços e, por fim, que se suspendam os efeitos do contrato celebrado com a empresa GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELLI. Alega, em suma, que participa do processo seletivo para contratação emergencial, por dispensa de licitação, para empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada (não letal) e supervisão motorizada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos nas instituições educacionais, Unidades Orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Discorre que a licitação regular está suspensa e que é a atual prestadora dos serviços com vigência até 30/06/2021. Ainda, que participou do processo seletivo para a contratação emergencial, e, em face de diversas ilegalidades no procedimento de contratação, ingressou com petição informando as arbitrariedades praticadas pela administração, a qual lhe foi negada. Narra sobre eventual ilegalidade na cotação do vale-alimentação e do vale-transporte, cujas propostas não cotaram o fator de multiplicação correto, o que viola o Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório. Ainda, que a empresa vencedora não cumpriu as exigências do Edital, pois não cotou o seguro de vida e não apresentou os atestados de capacidade corretos, entre outras irregularidades. Insurge-se contra a classificação das empresas TRANSPORTER e ESSENCIAL por não terem apresentados todos os documentos exigidos pelo certame. A inicial veio instruída com documentos. Passo a decidir o pedido liminar. É cediço que a concessão de liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disso, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. Na hipótese, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pela Impetrante. Com efeito, ao que soa claro da documentação acostada, especialmente a decisão administrativa que indeferiu o recurso oposto pela Impetrante, não se verifica qualquer ilegalidade no ato praticado pela Autoridade Impetrada. O que se constata, é que foram respondidos todos os itens arguidos pela impetrante, conforme documento de ID 96268247, o que culminou no indeferimento, de forma fundamentada. No mais, salutar se faz o registro que as indagações de ilegalidade deveriam se limitar à proposta da empresa vencedora – GI Empresa de Segurança Eireli - na medida em que as demais incluídas no polo passivo, tal qual a Impetrante, não lograram êxito em apresentar a proposta mais vantajosa à Administração. Se o intento da Impetrante foi desqualificar todas as empresas participantes, de modo a que pudesse se manter na prestação do serviço licitado, agora, na fase atual, é premente se considerar a situação de realismo que se situa em já ter sido entabulado o contrato entre Ente Público e Vencedora do procedimento emergencial. - Id 96772004. Assim, no que pertine especialmente aos argumentos lançados contra a Contratada, esses referentes à cotação do vale-alimentação e do vale-transporte, a questão se sedia na diferença de 0,21, o que produzirá o efeito negativo no recebimento de cada trabalhador, segundo afirmação da Impetrante para abalar a proposta da empresa sagrada vencedora. Todavia, no ponto, tem relevância a afirmação da Autoridade Impetrada no sentido de que a cotação realizada pela vencedora atende ao Projeto Básico SEE/SUAG/DICOS - SEI N. 64049897 (Id 96268247). Em sendo o Projeto Básico o instrumento no qual se funda a Administração para, entre outros, talhar "...os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço..." (artigo 6o, IX da LCC), inclusive quanto ao orçamento - dado que se presta a avaliar o custo global da obra ou serviço, fundamentado em quantitativos devidamente avaliados – não há como em sede de cognição sumária se entender que no caso posto essa diretriz No referente a não cotação do seguro de vida, item obrigatório nas Convenções Coletivas dos Vigilantes e referendado pela Lei n. 7.102/83, não menos certo é se entender que em restando constante no Contrato Administrativo (que se diga, já foi celebrado entre as partes – Id 96772004) cláusula relativa ao encargo da vencedora quanto a esse custo que não adentrará na contraprestação do ente público licitante (cláusula décima primeira), irregularidade não há. Acerca da indicação de instalações e de aparelhamento adequado e disponível para a realização do objeto do contrato, é quase perceptível que esse é o elemento imprescindível, sem o qual estaria quase que por esvaziada a sua legitimação para a prestação do serviço, dada a conjectura que leva à própria certeza da atividade empresarial da Contratada. Nesse viés, em não tendo sido juntado aos autos a integralidade do processo administrativo, convém dar a presunção da legitimidade dos atos administrativos o peso que detêm. Logo, em atestando a Autoridade Coatora que “...a documentação comprobatória consta no Certificado de Licenciamento, página 588 a 594, e no Certificado de Segurança n.o 1774/2020, página 92, do documento SEI n.o 64664445....”, sem elementos de prova que a contradiga, prevalece para efeito de cumprimento do edital. Por demais é o argumento da falta de apresentação dos atestados de capacidade técnica corretos para a seleção, na medida em que seria se atestar a total imperícia da própria atividade de licitação, já que o objeto da contratação emergencial é a prestação de serviços para empresa especializada de vigilância armada (não letal) e supervisão motorizada (Item 1, 1.1 do Edital Id 96266236). Portanto, o mínimo a se exigir da Contratada seria a prova de sua expertise. No particular, os Atestados de Capacidade Técnica se encontram listados da seguinte forma pela Autoridade Coatora como constantes da proposta e por ela aprovados: “...Atestado de Capacidade Técnica no 04/2021 do Ministério da Saúde – 42 postos armados com arma letal e não letal, conforme página 117, documento sei n.o 64664445. Atestado de Capacidade Técnica – NUTRIZ para a prestação de serviços de Vigilância Armada, com uso de armas letais e com armas não letais - 8 postos vigilância armada, conforme página 189, documento sei n.o 64664445. Atestado de Capacidade Técnica no 12/2018 do Ministério da Integração Nacional para o serviço de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, mediante uso de arma letal e não letal 15 postos, conforme página no 231” (Id 96268247) Ademais, a impetrante ficou em último lugar no processo seletivo, por ter apresentado o maior preço. Ora, o fato de ter contrato anterior com a administração pública que vigeu até 30/06/2021, por si só, não caracteriza a existência de direito líquido e certo que autorize a sua manutenção na prestação dos serviços, por eventual ilegalidade no contrato. Não há, portanto, em análise sumária, qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a autoridade impetrada e as empresas para prestarem informações, no prazo de 10 dias. Intime-se o DF para que manifeste interesse em ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27159909), em síntese, que as propostas de preço oferecidas pelas recorridas não estão de acordo com o edital da licitação questionada, pois a cotação do valor referente ao “vale transporte” e ao “vale alimentação” foi pautada em fator de multiplicação equivocado. Afirma que as aludidas propostas também não indicaram item obrigatório concernente ao seguro de vida dos trabalhadores a serem contratados, por meio de “terceirização”, para a prestação do serviço de vigilância. Aponta que o empresário Essencial Sistema de Segurança EIRELI e a sociedade empresária Transporter Segurança e Transporte de Valores Ltda não preencheram diversos requisitos exigidos pelo edital. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que, em ordem subsidiária, seja determinada a suspensão dos efeitos do contrato no 25/2021, ou mesmo a suspensão dos efeitos do ato de classificação, na licitação em questão, do empresário G.I. Empresa de Segurança EIRELI, ou ainda, que seja obstada a eficácia da escolha administrativa ora impugnada até o julgamento final do presente recurso. Finalmente, espera que o recurso seja provido ao final. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27159914 e Id. 27159916). Sobreveio o despacho referido no Id. 27240970, que concedeu o prazo comum de 10 (dez) dias para: a) que a sociedade empresária Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda tragar aos autos a cópia de sua proposta de preço no procedimento licitatório questionado; b) que o empresário G.I. Empresa de Segurança EIRELI esclareça se o custo do seguro de vida foi incluído na proposta de preço por ele apresentada, bem como se houve a contratação de seguradora e, caso tenha havido, que traga aos autos a cópia do respectivo instrumento negocial; e c) que o Distrito Federal se manifeste a respeito do requerimento formulado pela ora recorrente. A recorrente acostou cópia da proposta de preço referente ao procedimento licitatório em questão (Id. 27470145 e Id. 27470146). O Distrito Federal prestou informações e requereu o indeferimento da tutela emergencial (Id. 27589717). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento o empresário G.I. Empresa de Segurança EIRELI requer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (Id. 27780074). Quanto ao mais, acostou aos autos a cópia da apólice de seguro (Id. 27780075). O Ministério Público manifestou a ausência de interesse em atuar no presente processo (Id. 28582155). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos prefigurados no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade do ato que adjudicou o objeto da licitação questionada à sociedade empresária Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda. Inicialmente é necessário ressaltar que o mandado de segurança consiste em remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. Com efeito, o mandado de segurança deve ter por objeto necessariamente a impugnação de ato determinado e proferido por autoridade pública. Por essa razão, não deve ser admitida a tentativa de impugnação de eventuais ilegalidades relacionadas a propostas prestadas por candidatos que não foram selecionados no procedimento de licitação. Somente o próprio ato que ordenou a adjudicação do objeto da licitação pode ser objeto de questionamento por meio do presente remédio jurídico constitucional, o que abrange apenas o exame da proposta oferecida pelo candidato vencedor (empresário individual G.I. Empresa de Segurança EIRELI). Em relação ao suposto equívoco na formulação do preço da proposta do empresário vencedor, é necessário destacar que não é possível admitir a revisão, por meio de mandado de segurança, da formação dos valores referentes ao “vale transporte” e ao “vale alimentação”. Com efeito, a alegação a respeito desses temas está pautada em suposto defeito no método de cálculo utilizado pelo empresário vencedor, concernente ao uso de fator de multiplicação pretensamente equivocado. O exame da aludida matéria exige a produção de prova, notadamente pericial, para que seja possível aferir com o mínimo de segurança o eventual defeito no método de cálculo para a elaboração da proposta sob censura. No entanto, a produção dessa modalidade de prova é incompatível com o procedimento aplicável ao mandamus. Diante desse contexto, deve ser mantida a conclusão exarada pela autoridade impetrada, cuja presunção de legitimidade deve prevalecer, diante da mencionada impossibilidade de produção de provas que possam subsidiar a revisão da composição do preço adotado pela proposta vencedora, senão vejamos (fls. 46-51, Id. 27589724): “As planilhas de custo e formação de preços constantes da proposta de preços apresentada atendem às exigências contidas no Projeto Básico SEE/SUAG/DICOS (SEI no 64049897) e Edital Emergencial - Pedido de Proposta 01-2021 (SEI no64222017), inclusive com redução dos respectivos valores - economia de 3,50%, ou seja, R$ 1.240.911,72 (um milhão, duzentos e quarenta mil novecentos e onze reais e setenta e dois centavos);” “3. Com relação à alegação que a empresa "não cotou corretamente as quantidades exigidas de vale alimentação e vale transporte", esclarecemos que a Proposta Técnica da empresa G.I. EMPRESA DE SEGURANÇA está de acordo com o previsto no Projeto Básico SEE/SUAG/DICOS (SEI no 64049897), conforme memória de cálculo constante na Planilha de Custo e Formação de Preços, a saber: Transporte = (15*2*VT) menos (6% do Salário base); e Auxílio alimentação = (15*VA - 2%).” A alegada ausência de contratação de seguro pode configurar ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança, pois, em tese, consiste em desrespeito aos itens constantes no edital (Id. 96266236 dos autos do processo de origem): “5.6. A proposta comercial deverá ser entregue, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, com o preço unitário, e global incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto deste projeto básico, com também, todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 5.7. O licitante deverá prever em seus preços todas as despesas diretas e indiretas para a perfeita execução do objeto, devendo considerar toda a legislação aplicável, a Convenção Coletiva de Trabalho em vigor, especialmente no que se refere aos salários, benefícios trabalhistas e percentuais de encargos sociais, conforme Decisões nos. 3836/2013 e 2472/2013 do TCDF, e a jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho, visando a uniformização das propostas e a tramitação isonômica do processo licitatório, sob pena de desclassificação da proposta apresentada. Também serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 48, incisos I e II, da Lei no 8.666/1993.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a Convenção Coletiva de Trabalho no 2021/2021 prefigura a necessidade de celebração de contrato de seguro de vida a ser estipulado em favor dos seguranças e vigias contratados pelo candidato vencedor (Id. 96268282 dos autos do processo de origem): “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA Em atendimento às disposições da Lei 7.102/83, as empresas se obrigam a fazer seguro de vida em grupo para todos os vigilantes e trabalhadores que se ativam na sua fiscalização, para cobertura das seguintes condições e nos seguintes valores: (...)” A respeito do seguro de vida a Administração Pública esclareceu que a obrigação foi cumprida, bem como que houve a incorporação do respectivo custo, ainda que de modo indireto, na proposta de preço formulada pelo recorrido (fls. 46-51, Id. 27589724): “4. Quanto à alegação que a G.I. EMPRESA DE SEGURANÇA "não cotou seguro de vida, como exigem a Convenção Coletiva de Trabalho e a Lei 7.102/1983, que regula a atividade de segurança privada no Brasil", cabe esclarecer que a cláusula décima quinta - seguro de vida, da Convenção Coletiva de Trabalho não determina o valor a ser desembolsado, portanto consideramos que o prêmio deverá ser incorrido pela empresa nos Custos Indiretos constante no Módulo 6 da planilha de formação de custos.” De fato, observa-se que que o empresário vencedor, ora recorrido, celebrou o necessário contrato de seguro de vida com a sociedade anônima Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, de acordo com a apólice acostada aos presentes autos (Id. 27780075). Por essa razão revela-se ausente o requisito objetivo que possa propiciar o deferimento da medida liminar requerida. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator